Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745390-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMEIRE PEREIRA DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação de mandado de segurança proposta por ROSEMEIRE PEREIRA DE MAGALHÃES em desfavor do ora agravante, deferiu a liminar para suspender a ordem de desocupação e demolição, nos seguintes termos (ID 174117099 dos autos originais): “Em princípio, não vislumbro propriamente direito líquido e certo à invalidação dos atos administrativos tendentes à desocupação do imóvel reconhecidamente público e ocupado sem o respaldo de qualquer ato ou contrato administrativo válido. Não obstante, o CPC erige a razoabilidade à condição de princípio processual. No caso, a impetrante afirma que o poder público concedeu o prazo exíguo de 72h para a saída voluntária do imóvel ocupado ilegalmente. A exiguidade do prazo contrasta com a conduta do mesmo Distrito Federal em regiões mais nobres de Brasília. Nos Lagos Sul e Norte, houve recente promulgação de lei que visa anular antiga sentença em ação civil pública que exige a desocupação de áreas públicas invadidas naquelas regiões, e que há anos vinha sendo solenemente descumprida pelo Distrito Federal. Em Vicente Pires, editou-se espantoso decreto para autorizar a emissão posterior de cartas de habite-se para edificações clandestinas erguidas notoriamente em áreas públicas daquela região, verdadeiro incentivo à grilagem e edificação clandestinas. Diante disso, afigura-se um tanto contraditório e injusto que o mesmo poder público ostente tamanho rigor na desocupação de imóveis em favelas e assentamentos rurais informais, como é o caso dos autos. Portanto, por isonomia para com os invasores de imóveis públicos mais abastados e por proporcionalidade nos efeitos dos atos administrativos, impõe-se reconhecer o direito da impetrante de dispor ao menos um prazo razoável para que sua família possa planejar sua remoção da área pública, caso a ocupação não possa ser objeto de regularização, circunstância a ser melhor elucidada pela autoridade impetrada. Recorde-se, a propósito, que a remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade social pode resultar em incremento da já trágica conjuntura da população em situação de rua em Brasília, que atualmente ostenta a infeliz e vexatória marca de cidade com o maior percentual proporcional de pessoas em situação de rua (vide https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/09/16/df-tem-maior-percentual-de-pessoas-em-situacao-de-rua-do-brasil-diz-pesquisa-do-governo-federal.ghtml). Aqui, impõe recordar que a decisão proferida pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes na ADPF 976 exige medidas adequadas para o trato desse grave problema social, o que opera como complemento à plausibilidade jurídica a assentar a possibilidade de tutela provisória. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender a ordem de desocupação e demolição impugnada neste feito, assegurando provisoriamente à impetrante o direito de permanecer exercendo o direito de moradia no local indicado na demanda, até eventual decisão em contrário. Notifique-se a autoridade impetrada, para que tome ciência e dê cumprimento à presente decisão, bem como para que preste informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 52666985), afirma a incompetência do juízo de origem para processar mandado de segurança contra secretário de estado. Menciona que, embora o mandado de segurança conste apenas a Secretaria de Agricultura no polo passivo, em referido tipo de ação deve ser ajuizada contra autoridades e não órgãos públicos. Argumenta que a agravada loteou e parcelou ilegalmente o imóvel rural destinado ao Assentamento de Trabalhadores Rurais. Assevera que o poder público está atuando desde 2018 para evitar a consolidação do parcelamento ilegal da chácara, razão pela qual não se pode falar de prazo exíguo para desocupação e demolição. Menciona que a Sr. Áurea venceu o certame para obter assentamento na chácara, sendo que a liminar está impedindo o exercício do seu direito. Argumenta que a construção existente no local é irregular, pois não foi concedida a licença pelo órgão público para a sua realização. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a liminar deferida nos autos originários. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, permitindo ao Distrito Federal que possa fiscalizar a invasão e retirar os ocupantes indevidos do local. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico, em relação à alegação de incompetência do juízo, que a referida questão não foi apreciada pelo juízo de origem e, portanto, não pode ser apreciada diretamente no tribunal, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não se entendesse, verifico que referida alegação constou tão somente das razões recursais e não houve pedido a respeito, o que também impede o seu conhecimento por este tribunal. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a impetrante/agravada foi notificada para desocupar o imóvel ocupado no prazo de 72 horas, sob pena de desocupação compulsória (ID 173982016, pág 5). Na notificação enviada pelo Distrito Federal consta que a impetrante não teria participado do chamamento público para regularização da área, sendo que o local foi disponibilizado para famílias de agricultores rurais. A impetrante afirma que é agricultora rural no local e junta declaração da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) visando demonstrar a sua alegação. Menciona ainda, que não foi convocada para o processo de regularização, bem como não foi notificada para tentar regularizar a situação, conforme prevê o Código de Edificações do Distrito Federal. Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão agravada demonstra prudência do juízo a quo, sobretudo diante da patente irreversibilidade da medida postulada, o que, aos olhos desta relatora, não enseja nenhuma censura. Até porque, o próprio juízo a quo já manifestou no sentido de que a questão será analisada com cautela após o contraditório, o que demonstra que a decisão poderá ser revista ou mais bem apreciada após a instrução processual. Além disso, o prazo concedido para a desocupação é muito exíguo e desarrazoado, pois não proporciona tempo necessário para que uma mãe e provedora do lar tenha tempo suficiente para encontrar um novo local para viver com suas filhas, caso seja a hipótese de desocupação do imóvel. Pondera-se, ainda, que não ficou demonstrada a urgência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir da decisão agravada, uma vez que esta poderá ser revista a qualquer tempo, sem contar que a agravada já está na posse do local há vários anos, sem que tivessem sido adotadas medidas judiciais para retirá-la do imóvel, o que indica, a priori, que a a tramitação do presente agravo pode ser aguardada. Por outro lado, o risco da demora milita em favor da agravada, pois, caso seja deferida a liminar e sejam imediatamente desocupado o imóvel e demolidas as construções, esvaziada ficará a discussão quanto à legalidade e ao direito da agravada discutidos nos autos originários. Nesse contexto, em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase processual, constata-se que a questão exige exame mais aprofundado a ser realizado no julgamento do agravo pelo colegiado. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Após, envie-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora